Tribunal: STF
Processo: RE 758345
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Abono de permanência. Natureza indenizatória da verba. Discussão de índole infraconstitucional. Precedentes.



    1. A discussão relativa à natureza de verbas percebidas por servidores públicos para fins de incidência do teto remuneratório não prescinde da análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09).